Tribunal: TJMT
Processo: 1048347-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048347-77.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FLAVIO DOS SANTOS - CPF: 819.657.371-53 (JUIZO RECORRENTE), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), COORDENADOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - AGER/MT (RECORRIDO), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (RECORRIDO), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), FLAVIO DOS SANTOS - CPF: 819.657.371-53 (RECORRIDO), FLAVIO DOS SANTOS - CPF: 819.657.371-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA - APREENSÃO DE VEÍCULO EMPREGADO NA MODALIDADE TÁXI – AUTUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO DE SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EVENTUALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não é vedado ao taxista o exercício do transporte intermunicipal de passageiros, desde que possua licença válida, obedeça às normas de trânsito e segurança vigentes, nem caracterize habitualidade. Nesse sentido: N.U 1038672-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021 N.U 0000414-10.2012.8.11.0094, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020; N.U 1009853-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019.

2. Direito líquido e certo evidenciado.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do
Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar à autoridade impetrada a liberação do “
veículo Fiat/Doblo Essense 1.8, placa FZN 0745/MT, ano 2014/2015, cor prata, chassi 9BD119609F1122924, Renavam 01017620412”,
sem condicionar ao pagamento de multa, de quaisquer taxas e despesas decorrentes da apreensão.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário,
vieram os autos em remessa necessária.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022